Tribunal: STF
Processo: HC 108823
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental” (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. As peculiaridades do caso concreto evidenciam que o excesso de prazo da prisão preventiva (quase sete anos) não pode ser imputado à defesa do paciente. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Ordem concedida de ofício para ratificar a liminar anteriormente deferida.